Tribunal: TJDFT
Processo: 0719129-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS EM EDITAL. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO, ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por candidato eliminado do Concurso Público para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação do Banco de Brasília S.A. (Edital no 1/CP-34 – BRB/2024), sob alegação de nulidade na correção da prova discursiva por descumprimento dos critérios objetivos previstos no edital. O recorrente obteve pontuação inferior ao mínimo exigido para aprovação, mesmo após revisão administrativa que resultou em majoração da nota. Sustenta que a banca examinadora não observou os parâmetros técnicos estabelecidos no espelho de correção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento judicial da nulidade do ato administrativo de correção da prova discursiva de concurso público, com base em suposta inobservância de critérios objetivos estabelecidos no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento do RE 632.853/DF (Tema 485 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário revisar critérios adotados pela banca examinadora, salvo em hipóteses excepcionais de incompatibilidade com o edital, erro grosseiro, ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. O edital do certame prevê critérios técnicos e linguísticos objetivos para correção da prova discursiva, detalhando os tópicos exigidos, os parâmetros de avaliação e a fórmula para atribuição da nota.
5. As respostas do recorrente foram avaliadas pela banca examinadora com base nos parâmetros estabelecidos, tendo havido deferimento parcial do recurso administrativo com majoração da nota, sem, contudo, alcançar o mínimo necessário à aprovação.
6. Não há demonstração de erro grosseiro, flagrante ilegalidade ou desrespeito ao edital que justifique intervenção judicial. O candidato não apontou, de forma concreta, quais critérios objetivos foram desrespeitados nem evidenciou dissociação entre a resposta apresentada e o padrão de correção.
7. A motivação da banca examinadora é clara, individualizada por tópico e compatível com os critérios do edital, o que afasta qualquer vício de legalidade ou afronta à segurança jurídica.
8. A alegação de que a sentença foi omissa quanto ao exame técnico também não prospera, pois o juízo de origem enfrentou os argumentos sob a ótica da vinculação ao edital e da legalidade do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CF/1988.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485); STF, RE 1.473.295 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.04.2024; STF, RE 1.513.917 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 21.10.2024.

(e)